Tribunal: TJES
Processo: 5008221-53.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-53.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANDRESSA SANTA RITA NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2) Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
3) Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.
4) Recurso conhecido e provido, para anular o édito sentencial e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
(id 5826434), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5826028), que, em sede de “ação de busca e apreensão” proposta em face de
ANDRESSA SANTA RITA NASCIMENTO
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual.

Nas razões recursais, alega a Instituição Financeira a necessidade de anulação do édito sentencial, ao argumento de que o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato objeto desta lide é suficiente para a constituição do devedor em mora.

Pois bem.
Primeiramente, ressalto que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
[...] (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5518494-70.2022.8.09.0000; Relator: Des. Carlos Roberto Fávaro; Primeira Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022).

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé
[...](TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Relator: Des. Luiz Mateus de Lima; Quinta Câmara Cível; J 12/12/2022; DJPR 13/12/2022).

Neste caso concreto, noto que banco recorrente acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento (id 5826018), remetida para o endereço informado no contrato (id 5826017), o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e
(ii
) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Dessa forma, incorreu em erro de procedimento o Julgador Singular ao extinguir o feito terminativamente por ausência de constituição em mora do devedor, por considerar que a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida pelo devedor.
Trata-se de compreensão, friso, em conflito com o entendimento recente do STJ no Tema n.º 1.132
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

BANCO ITAUCARD S/A
(id 5826434)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o édito sentencial
(id 5826028) e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação “supra”.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 16:03:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47451725082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR